Tribunal: STF
Processo: HC 69563
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA:  -   HABEAS  CORPUS.   EXAME  DE   SANIDADE  MENTAL.
RECONHECIMENTO  DA   INIMPUTABILIDADE  EM   PROCESSO-CRIME  ANTERIOR.
TRANSFERENCIA DO REGIME FECHADO PARA MANICOMIO JUDICIARIO.
         Paciente condenado a cumprimento de pena  em regime fechado,
com  determinação, pelo  tribunal julgador  da apelação,  de exame de
sanidade  mental.  Demora  na  realização  do  exame.  Existência  de
sentença  anterior  em  processo distinto -  absolutoria  frente ao
artigo  26 - caput do  Código Penal, e determinativa de internação em
MANICOMIO  judiciario. Situação de demora que, frente ao estatuido em
sentença  anterior, reclama  a transferencia  do réu reconhecidamente
inimputavel  da penitenciaria  para o  manicomio  judiciario -  se e
enquanto  não realizado o exame determinado pelo tribunal a quo - , a
vista  da   melhor  adequação  deste   estabelecimento  as  condições
psiquicas do paciente.
         Habeas corpus concedido.